Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716604-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 0716811-71.2023.8.07.0016, ajuizada por RECANTO CATARATAS HOTEL E CONVENTION LTDA em desfavor da ora agravante, deferiu o efeito suspensivo aos embargos, nos seguintes termos (ID 188423968 do processo originário): “(...) EEFisc no 0716811-71.2023.8.07.0016 Satisfeitos os requisitos legais e atendidas as determinações para a emenda à inicial, RECEBO os presentes Embargos à Execução, que terão efeito suspensivo, diante da garantia ofertada nos autos do processo de execução (ID 164083379). À Embargada para alterar o status do crédito tributário junto ao SITAF, a fim de que passe a constar a situação correspondente e, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 17, da Lei 6.830/80). Em suas razões recursais (ID 58381012), afirma que o débito corresponde à quantia de R$ 115.075,68, ao passo que o valor depositado em juízo é no importe de R$ 111.220,80. Verbera que o valor depositado não corresponde à integralidade da dívida, o que afasta a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. No mérito, postula o provimento para sustar a apreciação dos embargos à execução até a complementação do depósito judicial. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, apretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos da execução fiscal, processo de n.o 0702009-68.2023.8.07.0016, verifica-se que consta certidão positiva de débitos no valor de R$ 111.220,80, conforme documento de ID 151145208 do referido processo. O devedor efetuou o depósito judicial, observando a certidão positiva de débito, no importe de R$ 111.220,80. O agravante afirma que o valor é insuficiente, pois a dívida atualizada seria de R$ 115.075,68. Em juízo de cognição sumária, verifico que a diferença apontada é mínima frente ao valor executado, mormente quando se verifica que o valor de R$ 111.220,80 já está depositado em juízo. Logo, a questão deve ser apreciada após o contraditório, quando, então, será ouvido o devedor acerca dos cálculos depois de atualizada a dívida para apurar o valor do débito executado, apurando-se, assim, a existência ou não da diferença apontada. Por outro lado, não restou demonstrada a urgência que autorize a concessão de efeito suspensivo. No caso, o perigo da demora milita em favor do devedor, cujos atos executivos já haviam sido iniciados, inclusive com protesto de títulos, que impactam no desenvolvimento da atividade empresarial da agravada. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. A questão controvertida deve ser analisada após o contraditório, no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora